Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-83.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-83.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, §§ 4º E 5º, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ. RESP 1.604.412/SC (IAC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada em 1995. O juízo
a quo
fundamentou a decisão na inércia do exequente por longo período.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia do credor antes da decretação da prescrição intercorrente; (ii) se estão presentes os requisitos para reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida com a prévia intimação do credor para manifestação, conforme a tese 1.4, fixada no REsp 1.604.412/SC.
4. O processo tramitou por mais de duas décadas, com paralisações prolongadas e ausência de atos eficazes à satisfação do crédito. Ainda assim, não houve intimação específica do exequente sobre a prescrição intercorrente.
5. A ausência de contraditório específico configura nulidade processual por violação ao art. 10, do CPC e ao art. 5º, LV, da CF/1988, impondo a cassação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente, sem prévia intimação específica do exequente, por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC e da tese fixada no REsp 1.604.412/SC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 487, parágrafo único; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 27.06.2018; TJMG, Ap Cív. 10000221550411001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 29.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000810-83.2015.8.05.0166
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
ANTONIO ALVES DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator